Tribunal: STF
Processo: Rcl 93524
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 3º E 485, V, DO CPC. LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Valmir Valeriano Ferreira contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5000299- 09.2025.4.03.6138, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sob alegação de ofensa às teses vinculantes fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral, bem como de violação às Súmulas 60 e 61.

É o relatório. DECIDO. 

Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da presente ação.
Isso porque a presente reclamação é mera repetição da Rcl 93.523, também em curso nesta Suprema Corte sob minha relatoria. Ambas as ações ostentam, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação autor, petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir no caso concreto o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil. 
Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.
 Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 21 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente